Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS (ART. 42, I, DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL). AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA. DELITO CONTRA A PAZ PÚBLICA. SUJEITO PASSIVO. COLETIVIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado pelo delito do art. 42, I, da Lei de Contravenções Penais é a paz pública, sendo que o sujeito passivo da contravenção é a coletividade e não pessoa determinada. 1.1. Para que se tenha a subsunção da conduta ao tipo penal, exige-se que o sujeito ativo perturbe o sossego ou o trabalho uma multiplicidade de indivíduos, de modo que, ausente esta circunstância específica, não será viável a prolação de sentença condenatória.

2. Absolvido o réu, deve ser modificada a sentença também para excluir o valor fixado para fins de indenização por danos morais, ficando facultado à ofendida, se lhe interessar, valer-se de ação voltada para essa finalidade no âmbito cível.

3. Recurso conhecido e provido.